Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, diante da divergência jurisprudencial sobre a matéria e da pendência do julgamento do Tema 788 pela Suprema Corte, essa 3a Turma Criminal adotou a interpretação literal do art. 112, I, do CP, e aderiu ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, para manter a decisão do Juízo singular que fixou, como marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, o trânsito em julgado para a acusação, declarando-se a extinção da pena.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por ocasião do julgamento do ARE 848107, representativo do Tema 788, fixou a seguinte tese:
“A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).”
3. Quanto à modulação dos efeitos do julgado, a Suprema Corte decidiu que o Tema 788 não deve ser aplicado aos casos em que a prescrição da pretensão executória já foi reconhecida por qualquer instância judicial, em observância aos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.
4. No presente caso, já houve decisão favorável ao apenado, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, o que afasta a incidência da Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na modulação dos efeitos da decisão.
5. Recurso improvido.